Tribunal: TJMT
Processo: 1000014-76.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000014-76.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Assistência Social, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LEANDRO SOARES LESSA - CPF: 019.879.402-96 (ADVOGADO), RONI RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 231.539.381-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSIELLE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 019.353.141-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO À SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR PARA UNIDADE COM SUPORTE ESPECIALIZADO EM CIRURGIA TORÁCICA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. MEDIDAS COERCITIVAS. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto para reformar decisão que indeferiu a adoção de medidas coercitivas destinadas ao cumprimento de tutela de urgência que determinou a transferência de paciente idoso, em estado grave, para unidade hospitalar com suporte especializado em cirurgia torácica.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar a legalidade da decisão que indeferiu medidas coercitivas diante do alegado descumprimento de ordem judicial em demanda de saúde; e (ii) definir a adequação do bloqueio de verbas públicas como meio de assegurar o cumprimento da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde impõe ao Estado o dever de assegurar assistência integral e adequada ao quadro clínico do paciente, não se limitando ao mero fornecimento de atendimento genérico.

4. A permanência do paciente em unidade sem o suporte especializado necessário não afasta o risco de dano, sobretudo diante da gravidade do quadro clínico e da urgência reconhecida.

5. A ausência de cumprimento da decisão judicial anterior evidencia a necessidade de adoção de medidas aptas a garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

6. O ordenamento jurídico admite medidas coercitivas atípicas, inclusive o bloqueio de verbas públicas, para assegurar o cumprimento de decisões judiciais, especialmente em hipóteses que envolvem risco à vida.

7. O bloqueio de verbas públicas mostra-se medida mais célere, eficaz e menos onerosa ao erário do que a multa cominatória, devendo ser limitado ao valor necessário ao cumprimento da obrigação.

8. A adoção de medidas coercitivas deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequada sua aplicação apenas em caso de descumprimento injustificado.

9. Prejudicado o agravo interno, diante da apreciação integral da matéria no agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“
É legítima a adoção de medidas coercitivas atípicas para garantir o cumprimento de decisões judiciais em demandas de saúde, sendo o bloqueio de verbas públicas a medida mais adequada, por sua maior eficácia e menor onerosidade, desde que limitado ao valor necessário e condicionado ao descumprimento injustificado.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6º e 196; CPC, arts. 139, IV e 489, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1005262-23.2026.8.11.0000, rel. Des. Marcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.3.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por
Roni Ribeiro dos Santos
contra decisão proferida em sede de plantão judicial, nos autos do Cumprimento Provisório de Decisão Judicial n. 1049936-17.2025.8.11.0002, que indeferiu o pedido de bloqueio de verbas públicas para custeio de tratamento médico em rede privada, ao fundamento de que o paciente se encontrava internado em unidade pública de terapia intensiva, recebendo suporte médico adequado.

Inconformado, o agravante aduz que houve descumprimento da tutela de urgência anteriormente concedida, que determinou sua transferência para UTI Adulto Tipo II com suporte em cirurgia torácica, não tendo os entes públicos adotado providências no prazo fixado.

Assevera que, mesmo após reiteração da ordem judicial e determinação de apresentação de orçamentos da rede privada, os agravados permaneceram inertes, deixando de viabilizar a transferência ou apresentar alternativas para cumprimento da decisão.

Afirma que a decisão agravada, ao indeferir o bloqueio de verbas públicas, contrariou a própria lógica da decisão anterior, que já previa a adoção de medidas coercitivas em caso de inadimplemento da obrigação.

Argumenta que a permanência do paciente em unidade hospitalar sem a especialidade necessária não satisfaz o comando judicial, ainda que haja suporte intensivo, e que a simples inserção no sistema de regulação (SISREG) não garante a efetividade do direito à saúde.

Destaca a gravidade do quadro clínico, com risco concreto à vida, sustentando a necessidade de adoção imediata de medidas mais incisivas, inclusive o bloqueio de valores para custeio de tratamento em rede privada.

Sustenta estarem presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência recursal, diante da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com a concessão de tutela de urgência a fim de determinar o bloqueio de verbas públicas e o imediato encaminhamento do paciente à rede hospitalar privada.

No curso do recurso, o pedido de tutela de urgência recursal foi parcialmente deferido para efetivação da tutela anteriormente concedida (Id. 339578878).

O Estado de Mato Grosso interpôs Agravo Interno, o qual se limita à insurgência contra a multa pessoal imposta às autoridades apontadas e à determinação de eventual afastamento do Secretário de Saúde de suas funções, em caso de descumprimento da ordem judicial (Id. 345130393).

Os agravados foram devidamente intimados para apresentação de contrarrazões, contudo não as apresentaram, conforme certificado nos autos (Id. 353997366).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, ao fundamento de que, embora o agravante esteja internado em unidade pública de terapia intensiva, há indicativos de necessidade de atendimento especializado não disponibilizado no local, recomendando a adoção de medidas concretas e imediatas para efetivação do tratamento, facultando ao juízo a utilização de instrumentos coercitivos em caso de descumprimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A matéria objeto do Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso confunde-se com o mérito do Agravo de Instrumento, porquanto ambos versam sobre a adequação e extensão das medidas coercitivas destinadas à efetivação da tutela de urgência anteriormente deferida.

Assim, em prestígio à celeridade, à economia processual e à duração razoável do processo, passo ao julgamento do mérito recursal, com apreciação integral das insurgências.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legalidade da decisão que indeferiu o pedido de bloqueio de verbas públicas e demais medidas coercitivas voltadas à efetivação de tutela de urgência anteriormente deferida, consistente na transferência do agravante para unidade hospitalar dotada de suporte em cirurgia torácica.

Conforme se extrai dos autos, o agravante, idoso de 67 anos, apresenta quadro clínico grave, com insuficiência respiratória, instabilidade hemodinâmica e necessidade de atendimento especializado, tendo sido classificado como caso de urgência no sistema de regulação (SISREG).

O Juízo de origem deferiu tutela provisória determinando sua transferência para unidade de terapia intensiva com suporte específico, no prazo de 48 horas, medida que, todavia, não foi efetivamente cumprida.

Diante do descumprimento da decisão judicial, foi concedido novo prazo (24 horas) para o cumprimento da obrigação, bem como determinada a apresentação de orçamentos de hospitais particulares.

Em 26/12/2025, o agravante distribuiu ação de cumprimento provisório de decisão judicial n. 1049936-17.2025.8.11.0002.

Sobreveio, então, decisão proferida em sede de plantão judicial, que indeferiu a adoção de medidas coercitivas, ao fundamento de que o paciente se encontrava assistido na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Municipal Coração de Jesus, em Campo Verde/MT, recebendo suporte intensivo.

Não obstante a existência de atendimento médico, a controvérsia não se limita à presença de suporte intensivo, mas sim à adequação do tratamento às necessidades clínicas do paciente, notadamente diante da indicação de atendimento especializado em cirurgia torácica.

Com efeito, o direito à saúde, previsto nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de assegurar não apenas o acesso, mas a integralidade e a efetividade da assistência, de modo compatível com o quadro clínico apresentado.

Nesse contexto, a mera inserção do paciente em sistema de regulação, desacompanhada de perspectiva concreta de transferência em tempo oportuno, não se mostra suficiente para afastar o perigo de dano, especialmente diante da gravidade do quadro clínico.

A propósito, a decisão agravada deixou de enfrentar adequadamente o alegado descumprimento da ordem judicial anteriormente proferida, circunstância que fragiliza sua fundamentação, à luz do art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil.

De outro lado, é certo que o ordenamento jurídico admite a adoção de medidas coercitivas atípicas para assegurar o cumprimento das decisões judiciais, nos termos do art. 139, IV, do CPC, especialmente em hipóteses que envolvem risco à vida e à saúde.

Nessa linha, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em demandas de saúde, o bloqueio judicial de verbas públicas revela-se medida mais célere e eficaz para a satisfação do direito do jurisdicionado, além de menos onerosa ao erário, podendo substituir a multa cominatória quando esta se mostrar inadequada ou excessiva.

Com efeito,
“em demandas de saúde,
a multa cominatória imposta à Fazenda Pública pode ser substituída por bloqueio judicial de verbas públicas
quando este se mostrar mais eficaz para assegurar o cumprimento da decisão e menos oneroso ao erário, devendo o bloqueio limitar-se ao montante necessário ao cumprimento da obrigação”
(TJMT, AI n. 1005262-23.2026.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 31/03/2026).

Na hipótese, a decisão liminar proferida nesta instância determinou a efetivação da tutela anteriormente concedida, com previsão de adoção de medidas coercitivas em caso de descumprimento.

Tal orientação mostra-se adequada, porquanto visa assegurar a efetividade da prestação jurisdicional em contexto de urgência comprovada.

Todavia, a imposição de medidas coercitivas deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo suficiente, no caso concreto, a determinação de cumprimento imediato da obrigação, com a previsão de adoção, em caso de descumprimento injustificado, de medida coercitiva adequada, consistente no bloqueio judicial de verbas públicas, por se tratar de providência mais eficaz e menos onerosa ao erário.

Esse entendimento, inclusive, encontra respaldo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, que opinou pelo provimento parcial do recurso, com adoção de medidas concretas para efetivação do tratamento e possibilidade de utilização de instrumentos coercitivos, se necessário.

Diante desse cenário, impõe-se a reforma parcial da decisão agravada, a fim de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, sem prejuízo da observância dos limites de proporcionalidade na adoção da medida executiva adequada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, para:

(i) determinar a efetivação imediata da tutela de urgência anteriormente concedida, consistente na transferência do agravante para unidade hospitalar com suporte em cirurgia torácica, ou, na impossibilidade, a adoção de medidas concretas aptas a viabilizar o tratamento adequado, inclusive na rede privada;

(ii) determinar que, em caso de descumprimento injustificado da obrigação, seja adotada como medida coercitiva o bloqueio judicial de verbas públicas, limitado ao montante necessário ao cumprimento da decisão.

Por fim,
julgo prejudicado o Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso
, em razão da apreciação integral da matéria no presente julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026